Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 7.357/1985. NOVO REGRAMENTO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DISCIPLINA ANTERIOR. CONFIGURAÇÃO. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27.08.2021, nova redação foi conferida ao artigo 921, do Código de Processo Civil, trazendo mudanças substanciais ao instituto da prescrição intercorrente. A inovação legislativa facilitou, sobremaneira, a ocorrência da prescrição dos créditos executados. No caso dos autos, quando a Lei no 14.195/2021 entrou em vigor, o direito do credor já havia sido alcançado pela prescrição intercorrente, de acordo com as regras da redação anterior do artigo 921, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se aplica o novo regramento sobre a matéria, pelo princípio tempus regit actum e pela teoria do isolamento dos atos processuais. Tratando-se de execução de título extrajudicial lastreada em cheque devolvido por insuficiência de fundos e divergência na assinatura, o prazo da prescrição intercorrente é de seis meses, nos termos dos artigos 59, da Lei no 7.357/1985 e do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Tribunal.